Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBLIDADE. DESOBEDIÊNCIA. PROVA ROBUSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Para o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório ou esgotados os atos, empregou diligências para impedir o resultado, o que não ocorreu no caso, em que o réu fugiu do local quando o alarme de segurança disparou.
II - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP).
III - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
IV - No caso dos autos, o crime foi cometido em estabelecimento comercial que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança do local e prejudicasse o seu funcionamento, causando ainda maiores prejuízos.
V - De outra sorte, a qualificadora foi comprovada pelo acervo angariado ao feito, notadamente imagens de câmera de segurança pelas quais afere-se que os indivíduos forçaram a porta do local com um pé de cabra.
VI - Constatado por meio de conjunto probatório firme, em especial os depoimentos dos policiais, que o réu descumpriu a determinação de parada, mantém-se a condenação pelo crime descrito no art. 330 do CP.
VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.